Tribunal: STF
Processo: HC 75231
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: PROGRESSÃO. INDEFERIMENTO.
AGRAVO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO RÉU, SEM ADVOGADO.
"HABEAS CORPUS".
1.      Se o recurso, contra a decisão que indeferiu a
progressão, foi interposto pelo próprio réu - e não por Advogado -
e, apesar disso, foi conhecido pelo acórdão impugnado, não pode
aquele, com o resultado desfavorável, invocar nulidade para a qual
concorreu (art. 565 do Código de Processo Penal).
2.      Ademais, o acórdão impugnado, conhecendo de tal recurso,
mas lhe negando provimento, levou em consideração o laudo existente
nos autos, desfavorável à progressão, aduzindo não satisfazer o
recorrente "os pressupostos subjetivos para a concessão do benefício
pleiteado".
3.      E não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para provocar o reexame de provas sobre os elementos subjetivos que
influíram na denegação.
4.      "H.C." indeferido.